Tribunal: TJDFT
Processo: 0734357-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0734357-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PAULO CESAR RAMOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo recorrente em face de PAULO CESAR RAMOS DA SILVA (processo n. 0705637-72.2021.8.07.0004), que condicionou o deferimento de expedição de novo mandado de busca e apreensão requerido à comprovação documental (foto, print de tela, protocolo de pesquisa...) de que o veículo se encontra no endereço fornecido, para evitar diligências infrutíferas, sob pena de extinção. Entende o recorrente, em síntese, que a providência determinada pelo Juízo não lhe é exigível à luz da legislação pertinente à matéria (Decreto-lei n. 911/1966) e do princípio constitucional da segurança jurídica, cumprindo ao autor, no caso, apenas indicar o endereço para o fim de ser executada a ordem liminar da busca e apreensão do bem. Nesse sentido, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, apontando risco de grave lesão ao agravante. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em uma análise perfunctória dos autos, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos expostos pela agravante revelam a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Da leitura dos autos principais, observo que, após proferida a decisão agravada, o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de dilação do prazo, por vinte dias, requerido pela parte autora, ora agravante, para que pudesse promover as providências determinadas (id 107142186, autos principais). De qualquer maneira, entendo que o risco de dano grave e de difícil reparação se faz presente, na medida em que há ordem do juízo a quo para cumprimento, seja em cinco ou em vinte dias, sob pena de extinção do processo. Por outro lado, a discussão a respeito da necessidade de juntada de documentos relacionados ao suposto local onde o veículo se encontra, para satisfazer a pretensão de busca e apreensão, deve passar por uma análise mais aprofundada, sendo certo que este e. TJDFT já decidiu, em inúmeros julgados, no mesmo sentido da tese recursal, a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que se promova o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, para cumprimento, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto não foi citada nos autos da ação originária. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 3 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator